Tribunal: STF
Processo: HC 246684
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio qualificado. Condenação pelo Tribunal do Júri. Veredito contrário à prova dos autos. Determinação de novo julgamento. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Jabison Braz Magalhães contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no REsp 1.314.551/SP (evento 12).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao apelo ministerial para anular a decisão do Tribunal do Júri da Comarca de São Paulo que absolveu o paciente, denunciado pelo crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal (evento 11).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de nulidade processual, em razão da ofensa ao princípio da soberania dos vereditos. Assevera que a absolvição do paciente está fundamentada em prova idônea produzida em juízo. Aponta existência de contradição no acórdão da Corte Estadual que anulou a decisão do Tribunal de Júri, porquanto, se o apelo ministerial não foi acolhido no tocante à nulidade do julgamento popular por contradição na votação dos quesitos, tal circunstância não poderia ser utilizada como argumento para determinar a submissão do ora paciente a novo julgamento. Requer, em medida liminar, o sobrestamento do Julgamento Popular designado para o próximo dia 15.10.2024 até o julgamento definitivo do ARE 1.225.185/MG. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar e a concessão da ordem para reestabelecer a sentença absolutória. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 12):



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. ACÓRDÃO A QUO CONTRADITÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. RESTABELECIMENTO DA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. 



    1. Não há contradição no acórdão recorrido. Como bem afirmado pela Corte a quo, não há nenhuma incongruência no fato de se reconhecer a validade da votação dos quesitos e, concomitantemente, que o resultado foi manifestamente contrário à prova dos autos; ou seja, os jurados entenderam perfeitamente o sentido dos quesitos que votaram, e decidiram como pretendiam, mas tal decisão não encontra apoio algum na prova produzida. 



    2. Embora o art. 483, inciso III, do Código de Processo Penal traduza uma liberalidade em favor dos jurados, os quais, soberanamente, podem absolver o acusado mesmo após terem reconhecido a materialidade e autoria delitivas, e mesmo na hipótese de a única tese sustentada pela defesa ser a de negativa de autoria, é certo que referido juízo absolutório não se reveste de caráter absoluto, podendo ser afastado, sem ofensa à soberania dos vereditos, quando reste evidenciado que o 'decisum' distancia-se, por completo, dos fatos constantes dos autos, mostrando-se manifestamente contrário às provas colhidas (HC n. 243.716/ES, Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 28/3/2014). 



    3. A alteração da tese de ter sido a absolvição manifestamente contrária à prova dos autos não pode ocorrer na presente via, por força da Súmula 7/STJ. 



    4. Agravo regimental improvido.” 



     Cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 



    In casu, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao dar provimento à apelação ministerial, consignou que (evento 11):



    “(...)



    Inicialmente, cumpre destacar que, embora a Defesa tenha razão ao alegar que o recurso ministerial está restrito aos fundamentos da interposição, desnecessária qualquer discussão a respeito, pois a contradição nas respostas dos quesitos não caracteriza nulidade em sentido estrito, ou seja, irregularidade formal, que é aquela mencionada no artigo 593, inciso III, alínea "a", do Código de o Processo Penal, de modo que as duas alegações deduzidas no apelo ministerial constituem, na verdade, um só pleito, matéria de mérito, cujo resultado, caso atendido, será a renovação do julgamento, por ser a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, e não o reconhecimento de nulidade, intenção que fica clara da própria fundamentação a respeito, constante das razões de inconformismo. 



    Feita tal observação, verifica-se que o apelo ministerial comporta provimento.



    É que embora não se possa falar em contradição na votação dos quesitos apenas porque, após reconhecer a materialidade e a autoria delitiva, os Jurados optaram pela absolvição do réu, quando da votação do quesito específico, o certo é que no caso em tela realmente não havia qualquer fundamento para tal decisão, já que não foi arguida a presença de nenhuma excludente, do que, aliás, não há sequer indícios; e a questão não se resume apenas ao fato de não haver outra tese defensiva, na qual a absolvição poderia ter se baseado, já que a única apresentada foi justamente a negativa de autoria, repudiada pelos Jurados, pois eles não ficam limitados aos pedidos das partes, mas sim ao fato de inexistir fundamento, na hipótese ora em exame, para o acolhimento de qualquer outra fundamento para a absolvição.



    E, sem invadir a análise do mérito, que compete privativamente ao Conselho de Sentença, por disposição constitucional, o fato é que há nos autos indícios suficientes apontando o envolvimento do acusado na morte do ofendido, pois ele foi reconhecido por testemunhas presenciais é a prova pericial confirmou que os picotes existentes nas espoletas dos estojos encontrados no local do crime foram produzidos pelo pino percussor da arma de fogo (pistola) pertencente ao apelado, e a perita esclareceu. em juízo as questões levantadas contra o laudo pelo assistente técnico da Defesa (vide, principalmente, fls. 102/105, 106/108, 244, 255/258, 323/339, 356/362, 940/952, 953/968 e 969/975).



    Por tais motivos foi afastada a única tese defensiva, da negativa da autoria, baseada apenas na versão do réu, que alegou estar em outra cidade por ocasião do cometimento do delito (fls. 999/1008), e restou corroborada somente por uma testemunha, que prestou dois depoimentos contraditórios (fIs. 581/582 e 985/997), motivando, inclusive, a formulação de quesito a respeito da ocorrência do crime de falso testemunho, de modo que a absolvição realmente foi manifestamente contrária à prova dos autos.



    Desse modo, o Conselho de Sentença, ao absolver o apelado apenas com base no interrogatório e no relato de uma testemunha de defesa, cujas versões contrariaram o restante do robusto quadro probatório, proferiu decisão em desacordo com a prova dos autos.



    Nesse sentido: "Cabe ao Conselho de Sentença optar pela versão que entender ser a correta, mas, se a versão acolhida tem apoio tão-somente na palavra do réu, que diverge nos seus próprios interrogatórios e que, por sua vez, não encontra apoio nas demais provas dos autos, sem dúvida, estas foram contrariadas pela decisão" (RT 540/343).



    Assim, impõe-se a realização de novo julgamento perante o Tribunal do Júri, pois, conforme já decidiu o Colendo Supremo Tribunal Federal "as decisões do Júri não podem ser alteradas quanto ao mérito, mas podem ser anuladas quando se mostrarem contrárias à prova dos autos, assegurando-se a devolução dos autos ao Tribunal do Júri para que profira novo pronunciamento. A soberania dos veredictos, prevista no art. 5°, XOXXVIII, c, da CF, não exclui a recorribilidade de suas decisões, como proclama o Supremo Tribunal Federal" (HC 72.783-2, Rel. Min. Ilmar Galvão, RT 728/481).”



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou as conclusões do Tribunal local à consideração de que (evento 12):



    “(...)



    No presente recurso, o agravante alega, em síntese, que deve ser mantida a absolvição operada pelo Tribunal do Júri, bem como que não se aplica o entendimento firmado na Súmula 7/STJ.



    Contudo, verifico que os argumentos trazidos na insurgência, sobretudo por repetirem aqueles já apresentados no recurso especial (fls. 1.224/1.231), e devidamente apreciados, não são aptos para desconstituir a decisão agravada, que se mantém pelos seus próprios fundamentos, abaixo transcritos (fls. 1.293/1.294):



    [...] 



    Em primeira instância, o recorrente foi absolvido, pois os jurados, embora hajam respondido afirmativamente às questões atinentes à materialidade e à autoria do delito, resolveram absolvê-lo, ao responderem o terceiro quesito (fls. 1.116/1.120).



    Em segunda instância, o Tribunal de origem, apesar de afastar o argumento do Ministério Público, lançado em apelação, referente à contradição entre os quesitos formulados, acolheu a tese de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos (fls. 1.191/1.196).



    Na presente insurgência, afirma-se que, se o apelo ministerial não poderia ser acolhido no tocante à nulidade do julgamento popular por contradição na votação dos quesitos, tal circunstância não poderia ser utilizada como argumento para determinar a submissão do ora recorrente a novo julgamento (fl. 1.227). 



    Posto isto, observo que não assiste razão ao recorrente.



    A uma, porque, como bem afirmado pela Corte a quo, não há nenhuma incongruência no fato de se reconhecer a validade da votação dos quesitos e, concomitantemente, que o resultado foi manifestamente contrário à prova dos autos; ou seja, os Jurados entenderam perfeitamente o sentido dos quesitos que votaram, e decidiram como pretendiam, mas tal decisão não encontra apoio algum na prova produzida (fl. 1.220). 



    A duas porque, embora o art. 483, inciso III, do Código de Processo Penal traduza uma liberalidade em favor dos jurados, os quais, soberanamente, podem absolver o acusado mesmo após terem reconhecido a materialidade e autoria delitivas, e mesmo na hipótese de a única tese sustentada pela Defesa ser a de negativa de autoria, é certo que referido juízo absolutório não se reveste de caráter absoluto, podendo ser afastado, sem ofensa à soberania dos vereditos, quando reste evidenciado que o 'decisum' distancia-se, por completo, dos fatos constantes dos autos, mostrando-se manifestamente contrário às provas colhidas (HC n. 243.716/ES, Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 28/3/2014 - grifo nosso). 



    No caso, a Corte de origem, embora tenha reconhecido a possibilidade de absolvição com base em fundamento não alegado pela defesa, foi clara ao asseverar que inexiste fundamento, na hipótese ora em exame, para o acolhimento de qualquer outro fundamento para a absolvição (fl. 1.194). 



    Por conseguinte, seja porque inexiste qualquer contradição no acórdão recorrido, seja porque a alteração da tese de ter sido a absolvição manifestamente contrária à prova dos autos não pode ocorrer na presente via por força da Súmula 7/STJ, o presente recurso não comporta acolhimento. [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Nesse prisma, o acórdão impugnado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “1. Se, de um lado, é admissível a utilização de critérios extralegais de exculpação, de outro, não é possível tornar irrecorrível a decisão do júri por mera aplicação do quesito genérico. 2. Não cabe, no âmbito do Tribunal do Júri, investigar a fundamentação acolhida pelos jurados, já que não possuem a obrigação de justificar seus votos. No entanto, nada há no ordenamento jurídico que vede a investigação sobre a racionalidade mínima que deve guardar toda e qualquer decisão. 3. A existência de diversas novas hipóteses de absolvição diante da previsão do quesito genérico, não significa que elas sejam indetermináveis, nem ilimitadas. 4. Ainda que fundada em eventual clemência, a decisão do júri não pode implicar a concessão de perdão a crimes que nem mesmo o Congresso Nacional teria competência para perdoar. 5. Não se podendo identificar a causa de exculpação ou então não havendo qualquer indício probatório que justifique plausivelmente uma das possibilidades de absolvição, ou ainda sendo aplicada a clemência a um caso insuscetível de graça ou anistia, pode o Tribunal ad quem, provendo o recurso da acusação, determinar a realização de novo júri. 6. In casu, tendo o recorrido praticado, em tese, o crime hediondo de feminicídio, para o qual não cabe a concessão de clemência, tal hipótese sequer deve ser considerada, a fim de que possa justificar o não cabimento do recurso de apelação interposto contra a decisão absolutória do Tribunal do Júri. 7. Agravo regimental provido para o fim de manter a decisão do Tribunal de Justiça exarada para determinar a realização de novo julgamento.” RHC 229.558-AgR/PR, Red. p/ o acórdão, Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 19.02.2024. Outros julgados na mesma linha: RHC 226.879-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 17.5.2023; RHC 190.098-AgR/RO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma; DJe 14.6.2022; HC 230.293-AgR/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 24.8.2023.



    Paralelamente, para concluir em sentido diverso da Corte de origem que reconheceu a decisão do Júri como manifestamente contrária à prova dos autos, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO. CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE, FRAUDE PROCESSUAL E FURTO SIMPLES. APELO MINISTERIAL. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SUBMISSÃO A NOVO JÚRI. POSSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 



    1. Ato coator em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A possibilidade de recurso de apelação, prevista no art. 593, I, “d”, do Código de Processo Penal, quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, não é incompatível com a Constituição Federal, uma vez que a nova decisão também será dada pelo Tribunal do Júri” (HC 142.621 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29.09.2017) 



    2. Inaplicáveis os precedentes desta Suprema Corte que se reportam a casos de recursos de apelação do Ministério Público contra juízos absolutórios proferidos pelo Tribunal do Júri com base no quesito genérico (terceiro quesito obrigatório), porquanto, no caso, não houve absolvição do Paciente pelo corpo de jurados, e sim condenação, em sentença proferida pelo Juízo singular, a partir da desclassificação das condutas para crimes da competência comum. 



    3. Para acolhimento da tese defensiva quanto à ocorrência de manifesta contrariedade às provas dos autos, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    4. Não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 174.408 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 26.5.2021).



    “HABEAS CORPUS” – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE NULIDADE INCIDENTE SOBRE ACÓRDÃO DA CORTE ESTADUAL QUE ANULOU DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA POR SER “MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS ” (CPP , ART. 593, INCISO III, “ D”) – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUSCITADOS NA IMPETRAÇÃO – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” – PRECEDENTES – TRANSGRESSÃO AO ART. 93, IX, DA CARTA MAGNA – INOCORRÊNCIA – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA, ADEMAIS, COM BASE EM FUNDAMENTOS SEQUER APRECIADOS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL – SUPOSTA “MANOBRA ACUSATÓRIA” QUE, OCORRIDA DURANTE A SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI, TERIA INCORRIDO EM VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM MOMENTO PROCEDIMENTALMENTE OPORTUNO – PRECLUSÃO – EFEITO CONVALIDADOR – “WRIT” CONSTITUCIONAL UTILIZADO, AINDA , COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL – IMPOSSIBILIDADE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (HC 137.703-AgR/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 16.5.2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente